Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717733-13.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: SCHNEIDER FERREIRA ACÁCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. NULIDADE ABSOLUTA. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. NÃO VERIFICADO. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE DO CONSORCIADO. CONSORCIADO DESISTENTE/EXCLUÍDO. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em homenagem aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, foi realizada a análise conjunta dos recursos, vez que tratam da mesma matéria e tal ato não implica em prejuízo às partes, tendo sido preservado os princípios orientadores do direito processual. 2. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 2.1. É nítido o interesse de agir do Autor na busca do provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes referente aos valores a serem restituídos, no tocante ao momento da restituição, bem como quanto à nulidade da avença. 3. A relação negocial discutida nestes autos é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, consoante previsto na Lei n. 8.078/1990. 4. O conjunto probatório carece de verossimilhança para permitir a pretensa declaração de nulidade absoluta do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, haja vista que restou comprovado a regularidade e legalidade da estrutura do mencionado negócio jurídico. 4.1. Em que pese o esforço argumentativo do consorciado desistente, o instrumento é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito. Não é crível supor que as tratativas verbais marcharam em desacordo ao expressamente previsto e amplamente destacado na avença. Prevalece, por óbvio, os termos estabelecidos entre as partes quando da assinatura do contrato. 5. Os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio e, ao revés, demonstra que a extinção do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, ao manifestar interesse na desistência da avença, mostrandose devida a retenção da taxa de administração. 5.1. A taxa de adesão, por sua vez, é um adiantamento da taxa de administração, de modo que a sua retenção pela administradora de consórcio configuraria bis in idem. 5.2. O seguro foi previsto no contrato, é para retenção do valor pago, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que os valores pagos a esse título foram, de fato, repassados a uma seguradora. Como visto nos autos, a contratação do seguro restou comprovada, conforme apólice acostada. 5.3. No tocante à cláusula penal e ao fundo de reserva, é necessário que a administradora de consórcio comprove o efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída do consorciado desistente/excluído, não podendo serem retidas tais verbas diante da ausência de prova de prejuízo. 6. É cediço que só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. 7. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. 7.1. Na hipótese, a parte Autora sucumbiu em parte maior dos pedidos, devendo arcar com percentual correspondente a 60% (sessenta por cento) das despesas e honorários advocatícios, devendo o Réu arcar com 40% (quarenta por cento). 8. Apelação do Autor não provida. Apelação do Réu parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 381 da Súmula do STJ, sustentando não ser possível a revisão, de ofício, das cláusulas contratuais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ; b) artigo 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008, asseverando que as administradoras de consórcios têm total liberdade para fixar a taxa de administração, razão pela qual seria legítima a retenção da taxa de adesão na hipótese de desistência do consorciado; c) artigos 27, §2o, e 28, ambos da Lei no 11.795/2008, argumentando ser lícita a cobrança das parcelas relativas ao fundo de reserva e à cláusula penal, porquanto previstas em lei. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PAULA MOURA DA SILVA, OAB/DF 25.772. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra as decisões monocráticas que apreciaram os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÃNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 1.1. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.077.391/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXAMINADOS MONOCRATICAMENTE NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de os embargos de declaração, opostos na origem contra decisão colegiada, serem julgados monocraticamente pelo relator, é imprescindível a interposição de agravo interno a fim de que haja o exaurimento da instância. Incidência, no caso, da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (ut, AgRg no REsp 1541150/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 22/02/2016). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.230.602/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao recurso especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, §3o, 27, §2o, e 28, todos da Lei no 11.795/2008, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Tampouco mereceria trânsito o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 381 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.359.185/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/10/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PAULA MOURA DA SILVA, OAB/DF 25.772. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024